Tribunal: TJSP
Processo: 1001676-05.2014.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Insurgência do banco autor. Acolhimento. Autor que deixou de juntar as custas para a realização de pesquisa judicial no intuito de localização do réu para a sua citação. Hipótese de

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Insurgência do banco autor. Acolhimento. Autor que deixou de juntar as custas para a realização de pesquisa judicial no intuito de localização do réu para a sua citação. Hipótese de abandono da causa a ensejar a prévia intimação pessoal do autor antes da extinção anômala do processo. Inteligência do art. 485, § 1o do CPC. Diligência não realizada. Error in procedendo. Sentença anulada.

Recurso provido.